Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, convertida a prisão em preventiva pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante das alegações de ausência de fundamentos concretos e de condições pessoais favoráveis; e (ii) se a custódia cautelar se tornou ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantêm-se os fundamentos da prisão preventiva com base nos arts. 312 e 313 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos, indícios de habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a prisão cautelar, diante dos elementos concretos que justificam a segregação.
5. Não se configura excesso de prazo na tramitação do processo, que envolve quatro réus, pluralidade de delitos e já teve a instrução concluída.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.